Tribunal: STF
Processo: RE 1518833
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Doc. 159).



    Na origem, MOLIERE DOMMERSONN, haitiano, maior, propôs Ação Ordinária, com pedido de tutela de urgência, em face da União, pleiteando o direito ao ingresso, no território brasileiro, por via aérea, sem necessidade de visto, de seus filhos, menores, ROOSEVELT DOMMERSONN e MALAIKA DOMMERSONN, sob a justificativa de que o sistema BVAC/OIM de vistos “está, na prática, ineficiente, com denúncias de indisponibilidade de agendamentos, cobrança de propina, e insuficiência de recursos materiais e de pessoal da referida embaixada em Porto Príncipe em face da elevada demanda, além de sucessivas interrupções do atendimento desde antes da pandemia e agravadas pelo terremoto ocorrido em 14/08/2021” (Doc. 4, fl. 2). 



    Narra que o Haiti “é um dos países com pior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do mundo e vem sofrendo grande instabilidade econômica, política e social” (Doc. 4, fl. 1). 



    Destaca que “todo esse contexto tem resultado em inúmeros haitianos com a intenção de fugir da crise humanitária lá instalada e migrar para se reunir com seus familiares próximos no Brasil, porém, frustrados pela ausência de possibilidade em razão de entraves burocráticos” (Doc. 4, fl. 2). 



    Destaca que “o acesso ao visto é garantido aos imigrantes haitianos, desde que façam o pedido perante a Embaixada Brasileira no Haiti e mediante a apresentação da documentação exigida em regulamento. Ocorre que, na prática, mesmo quando preenchidos todos estes requisitos, os imigrantes não têm sucesso em seu pleito. A necessidade de visto exclusivo na Embaixada de Porto Príncipe é obstaculizada por vários fatores, dentre os quais: denúncias de cobrança de propina, indisponibilidade de agendamentos, insuficiência de recursos materiais e elevada demanda” (Doc. 4, fl. 3). 



    Assim, tendo em vista “os direitos frustrados por entraves burocráticos, com exigências que transbordam a previsão legal bem como inviabilizam a concessão de vistos, os imigrantes tem recorrido ao Poder Judiciário” (Doc. 4, fl. 3). 



    Requer, por fim, “a procedência do pedido, confirmando a tutela de urgência deferida, no sentido de reconhecer, no caso concreto, o direito ao ingresso, no território brasileiro, por via aérea, sem necessidade de visto, dos filhos do Autor, ROOSEVELT DOMMERSONN e MALAIKA DOMMERSONN” (Doc. 4, fl. 6). 



    A sentença julgou improcedente o pedido, ao argumento de que “o fato de o Haiti estar passando por notória crise política e social não é suficiente para autorizar que o Judiciário se antecipe às competências do poder executivo, substituindo-o, sobretudo naquelas que decorrem das prerrogativas de soberania, como é o caso de concessão de visto e autorização de entrada no país.” Além disso, “o fluxo imigratório decorrente das delicadas questões sociais, políticas e econômicas deve ser enfrentado nas vias diplomáticas e pelos órgãos afetos ao Ministério das Relações Exteriores, que possuem fartos mecanismos legais para equalizar as alegadas dificuldades vividas pelos haitianos a fim de emigrarem para o Brasil. Com efeito, o Judiciário não pode se transformar em conveniente consulado ad hoc exonerando aqueles órgãos das suas responsabilidades institucionais, justamente quando precisam agir em contextos de crise” (Doc. 63). 



    Interposta apelação, o Tribunal de origem negou-lhe provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 159):



    “DIREITO DO ESTRANGEIRO. LEI DE MIGRAÇÃO. INGRESSO NO TERRITÓRIO NACIONAL. REUNIÃO FAMILIAR. DISPENSA DE VISTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 



    1. O procedimento para ingresso de estrangeiros no Brasil, ainda que sob enfoque de acolhida humanitária ou reunião familiar, encontra disciplina na Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração), regulamentada pelo Decreto 9.199/2017. Ademais, constitui ato administrativo por excelência, cuja análise e deferimento é de competência exclusiva de autoridades do Ministério das Relações Exteriores, que não podem ser substituídas pelo Poder Judiciário.



    2. Assim, havendo procedimentos prévios expressamente previstos tanto para o reconhecimento da condição de refugiado, quanto para a concessão de visto permanente a título de reunião familiar, é ilegítima a intervenção do Poder Judiciário na política de imigração do país, sob pena de usurpação de atribuições e prerrogativas do Poder Executivo - salvo por comprovada ilegalidade, o que não foi demonstrado.



    3. Não se desconhece a alteração promovida pela Portaria Interministerial MJSP/MRE nº 38, de 10/04/2023 no procedimento para a "concessão de autorização de residência prévia e a respectiva concessão de visto temporário para fins de reunião familiar para nacionais haitianos e apátridas, com vínculos familiares no Brasil". Todavia, no caso dos autos, não foi realizado pedido administrativo de concessão de visto, sendo que a demanda ajuizada tem por escopo o pedido de ingresso no Brasil de seus familiares haitianos, sem necessidade de visto, a fim de permitir a reunião familiar. Nada impede, no entanto, que a parte autora requeira o pedido de admissão de entrada no país, administrativamente, na forma estabelecida na referida Portaria Interministerial. 



    4. Assim, constatada a falta de interesse de agir dos apelantes, não há razão para alterar a sentença porque o reconhecimento de que não cabe a intervenção do Judiciário no caso concreto ensejaria resultado semelhante e implicaria reformatio in pejus. 



    5. Inaplicável a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11 do CPC, considerando que a sentença não fixou a verba.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 174), foram rejeitados (Doc. 187).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 179), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º, III; 4º, II e IX; 5º, XXXIV, XXXV, LIII e LXXVIII; 226; e 227 da CF/1988. 



    Para tanto, aduz, inicialmente, não questionar a discricionariedade do ato de concessão do visto em si, “nem a relevância dos seus requisitos legais e a necessidade de serem eles atendidos, mas a ausência de meio hábil ao recebimento e processamento do respectivo pleito (ou, ao menos, sua excessiva morosidade, sem sequer previsão de prazo razoável para atendimento)” (Doc. 179, fl. 5). 



    Argumenta que “a despeito de decorrer possivelmente da situação de (duradoura) excepcionalidade em que inserido o Haiti, a qual alcança igualmente a Embaixada Brasileira, a omissão (insuficiência de ação) da União expõe ao abandono nacionais haitianos e apátridas lá residentes (inclusive crianças e adolescentes), os quais o Brasil se comprometeu a proteger (…), frustrando-lhes o direito de reunião familiar” (Doc. 179, fl. 5). 



    Sustenta, nessa linha, que “ao inadmitir abstratamente a intervenção judicial no tema, sob o fundamento de tratar-se de poder discricionário do Executivo, no acórdão recorrido contrariaram-se preceitos constitucionais atinentes ao direito de acesso material à jurisdição no Estado Democrático de Direito, como faceta da dignidade da pessoa humana e, mais especificamente, da prevalência dos direitos fundamentais e da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, nas relações internacionais da República Federativa do Brasil (…), bem assim à especial proteção da família, base da sociedade que é, pelo Estado (art. 226) e ao dever da sociedade e do Estado assegurarem à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, os seus direitos essenciais, que incluem a convivência familiar, e de serem colocados a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227)” (Doc. 179, fl. 9). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 225). 



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    A instância de origem entendeu não caber ao Poder Judiciário intervir na política migratória, uma vez que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo discricionário de competência do Poder Executivo.



    A Constituição Federal de 1988, ao tratar da organização do Estado, estabeleceu que é da competência privativa da União legislar sobre emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros, in verbis:



    “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:



    (...)



    XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;”



    No exercício da sua competência privativa, a União editou a Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), que afirma, entre os princípios e diretrizes da política migratória brasileira, a universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, a acolhida humanitária, o fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas e a cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante. Assim dispõe a referida legislação:



    Lei 13.445/2017



    Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no País e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante.



    (…)



    Art. 3º A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes:



    I - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos;



    II - repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação;



    III - não criminalização da migração;



    IV - não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional;



    V - promoção de entrada regular e de regularização documental;



    VI - acolhida humanitária;



    VII - desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, científico e tecnológico do Brasil;



    VIII - garantia do direito à reunião familiar;



    IX - igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares;



    X - inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas;



    XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social;



    XII - promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante;



    XIII - diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas migratórias e promoção da participação cidadã do migrante;



    XIV - fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas;



    XV - cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante;



    XVI - integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e articulação de políticas públicas regionais capazes de garantir efetividade aos direitos do residente fronteiriço;



    XVII - proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante;



    XVIII - observância ao disposto em tratado;



    XIX - proteção ao brasileiro no exterior;



    XX - migração e desenvolvimento humano no local de origem, como direitos inalienáveis de todas as pessoas;



    XXI - promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício profissional no Brasil, nos termos da lei; e



    XXII - repúdio a práticas de expulsão ou de deportação coletivas.”



    O art. 5º da Lei nº 9.474/1997 (Lei dos refugiados), por sua vez, é categórico ao assegurar aos refugiados os mesmos direitos e deveres do estrangeiro no Brasil, in verbis:



    “Lei 9.474/1997



    Art. 5º O refugiado gozará de direitos e estará sujeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil, ao disposto nesta Lei, na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e no Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967, cabendo-lhe a obrigação de acatar as leis, regulamentos e providências destinados à manutenção da ordem pública.”



    Outro não foi o entendimento do Plenário desta CORTE que, ao apreciar o RE 587.970-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 173 da repercussão geral, concluiu que o constituinte instituiu a obrigação do Estado de prover assistência aos desamparados, sem distinção, cabendo aos Poderes Públicos efetivar políticas para remediar, ainda que minimamente, a situação precária daqueles que acabaram relegados a essa condição, sem ressalva em relação ao não nacional.



    Naquela oportunidade, assim me manifestei:



    “A assistência social é política pública de caráter não contributivo, voltada à satisfação do mínimo existencial indispensável à fruição dos direitos fundamentais à vida, à segurança, ao bem-estar e, em dimensão mais ampla, ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana. O benefício de prestação continuada é a prestação mínima que o Estado oferece a todos aqueles que dela necessitam, como expressão de um compromisso da sociedade brasileira com a tutela dos direitos fundamentais. 



    O caput do art. 5º da CF expressamente assegura a observância dos direitos e garantias fundamentais aos estrangeiros residentes no Brasil, o que bem demonstra a sua característica de universalidade, pois destinados a todos os seres humanos sujeitos à soberania do Estado brasileiro, a justificar, inclusive, a extensão desses direitos a estrangeiros não residentes, como registra a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 74.051, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 20/9/1996; RE 215.267, Rel. Minª. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, DJ de 25/5/2001).



    O critério que a Constituição adotou, portanto, foi o de territorialidade, não o critério de nacionalidade. Na verdade, dentro dos requisitos previstos na Constituição, e especificados em lei, obviamente, aquele que está em território nacional e fixou residência, seja o brasileiro nato, o brasileiro naturalizado, seja o estrangeiro residente regularmente no País, tem direito ao benefício.



    (...)



    Associada a essa característica, também tem incidência no caso o princípio da universalidade da cobertura e atendimento das políticas públicas de seguridade social (art. 194, I, CF), pelo qual fica vedada a adoção de critérios que segreguem da cobertura assistencial grupos de destinatários também sujeitos aos riscos sociais que se visa cobrir com a política de assistência social. Assim, a limitação do benefício assistencial apenas a cidadãos brasileiros conflita diretamente com o texto constitucional, que expressamente determina uma cobertura mais ampla, não suscetível de limitação pelo critério da nacionalidade.



    (...)



    Em setembro do ano passado, acompanhei o Senhor Presidente da República na abertura da sessão da ONU e assinamos com os demais países o compromisso internacional do acolhimento aos refugiados, ou seja, o Brasil se colocou à frente disso. O Brasil, como foi salientado na ONU, e, também ontem da tribuna, na América do Sul, é o país que mais acolheu os refugiados.



    Não se pode assumir um compromisso de solidariedade internacional para, a partir do momento em que essas pessoas estrangeiras ingressam e passam a residir no País, seja-lhes conferido um tratamento diferenciado dos demais residentes, sejam brasileiros natos, sejam brasileiros naturalizados, sejam estrangeiros residentes no País. (grifei).



    A jurisprudência desta CORTE, no mesmo sentido, tem assegurado os direitos humanos dos migrantes, em especial, para assegurar a entrada de menores de idade a fim de propiciar à reunião familiar, em situações na quais há demora na análise de pedidos de visto. 



    No HC 216.917/SC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 11/11/2022, a Segunda Turma desta CORTE, em situação de toda semelhante à presente, concedeu ordem de ofício, para assegurar o ingresso de menor no País.



    Eis a ementa desse acórdão: 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE IR E VIR DE ESTRANGEIRO NÃO RESIDENTE NO PAÍS. VISTO DE ACOLHIDA HUMANITÁRIA. PACIENTES (MENORES IMPÚBERES), COM PAIS RESIDENTES NO BRASIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM OUTRO PODER. DEMORA EXARCEBADA NA EXPEDIÇÃO DO VISTO. ORDEM CONSTITUCIONAL E LEGAL. DIPLOMAS INTERNACIONAIS. DIREITO DE REUNIÃO FAMILIAR. DEFERIMENTO DA ORDEM, DE OFÍCIO. RESTABELECIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 



    2. Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “o súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do ‘status libertatis’ e a observância, pelo Poder Público, da cláusula constitucional do ‘due process’ (...). (HC nº 94.016/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/09/2008, p. 27/02/2009). 



    3. A medida também se mostra adequada pelo fato de ter como finalidade assegurar, diante das adstritas peculiaridades do caso concreto, o direito de entrada no País, pois, por óbvio, em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão. 



    4. A decisão cujos efeitos se busca revigorar não violou o princípio da separação dos poderes, no que ponderadas, com equilíbrio, as normas em conflito. 



    5. A demora exacerbada para emissão de visto às menores haitianas viola, na via direta, o direito de entrada no país (liberdade de locomoção) e, de maneira indireta, os direitos do imigrante à reunião familiar e à acolhida humanitária, bem assim colide com a proteção conferida pelo arcabouço normativo pátrio à família e, com absoluta prioridade, às crianças e aos adolescentes (Arts. 1º, inc. III, 4º, incs. II e IX, 226 e 227, da CRFB; e arts. 3º, incs. I, VI, VIII, XII, XV, XVII, XVIII, e 4º, incs. I e III, da Lei nº 13.445, de 2017). 



    6. Ordem concedida, de ofício, a fim de restabelecer a tutela de urgência proferida em primeira instância.” (grifo nosso)



    Na mesma linha, o ilustre Ministro GILMAR MENDES, por ocasião do julgamento do RE 1.482.690, DJe de 19/4/2024, deu provimento ao recurso para julgar procedente o pedido inicial, a fim de autorizar o ingresso imediato de menor haitiano no território brasileiro, sem a necessidade de apresentação do visto correspondente, sob os seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, trata-se de pedido formulado por pai já residente no Brasil, em favor do filho e da companheira residentes no Haiti e cujos pedidos de visto ainda não foram objeto de análise pelo Poder Executivo, motivo pelo qual o ingresso neste país vem sendo obstado.



    Ao analisar as normas internacionais sobre refugiados, Guido Soares constata ‘a face verdadeiramente intrusiva’ das normas contidas na Convenção de 1951 e em seu Protocolo de 1967, cujos princípios foram internalizados pela Lei 9.474/97. Ressalta que referidas normas, ao obrigarem os Estados a conferir direitos especiais aos refugiados nos respectivos ordenamentos jurídicos nacionais, instituindo regime jurídico claramente diferenciado daquele conferido aos estrangeiros com residência permanente ou que postulam um visto de entrada, dão um bom exemplo daquilo que se tem denominado globalização vertical.



    Em razão da natureza humanitária da pretensão e das peculiaridades existentes no caso narrado, notadamente quanto à presença de menor interessado no ingresso no Brasil, concluo que o caso atrai a necessidade de se analisar a questão à luz de outros princípios constitucionais, especialmente os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade da proteção conferidos à criança e ao adolescente.



    Efetivamente, questões burocráticas e de organização dos órgãos administrativos no tratamento da situação de calamidade pública vivenciada no Haiti não podem servir de impedimento para o exercício de garantias fundamentais asseguradas pelos princípios mencionados, especialmente considerando-se a situação de pessoa em desenvolvimento dos menores e a relevância do convívio familiar para a concretização desse processo.



    No ponto, registro ainda a existência de vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a admitir a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, quando diante de grave violação a garantias fundamentais.



    No caso, a ausência de um posicionamento do Poder Público quanto à possibilidade de concessão do visto pleiteado, que se insere em um contexto de política de Estado a fim de realizar o acolhimento das pessoas vítimas do estado de calamidade presenciada no Haiti, associado à gravidade de se manter o menor interessado distante de seu genitor, atrai a necessidade de se flexibilizar a competência do Poder Executivo na análise do pedido de autorização para ingresso sem a necessidade do visto.”



    Na hipótese dos autos, a entrada dos autores no território nacional tem sido obstada por dificuldades operacionais no órgão administrativo responsável pela emissão dos vistos. Essa circunstância, à luz dos direitos humanos do migrante e do melhor interesse da criança e do adolescente, em especial, quando o menor provém do Haiti, país em extrema situação de calamidade, é suficiente para permitir a intervenção do Poder Judiciário para assegurar-lhe o direito de reunião à sua família que se encontra no Brasil. 



    Em acréscimo, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a atuação do Poder Judiciário em face de ações ou omissões ilegítimas da Administração Pública.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito administrativo e civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Auxílio aluguel. Requisitos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tema 660 da repercussão geral. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente a sentença. 



    2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. 



    4. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedente. 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.486.274-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27/5/2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF NO SENTIDO DE QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES A DECISÃO JUDICIAL QUE, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUANDO EVIDENCIADA DEFICIENTE PROTEÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal. 



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.445.927-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/2/2024)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ambiental. Ação civil pública. Área de risco. Danos ambientais. Regularização. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.429.319-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/9/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, de modo a permitir a entrada de ROOSEVELT DOMMERSONN e MALAIKA DOMMERSONN em território nacional, sem a necessidade de visto, para reunião familiar.



    Invertam-se os ônus de sucumbência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente